Tribunal: TCU
Processo: 003.838/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 910830 (Objeto: 1.Esta Parlamentar Representante tomou conhecimento, por meio de reportagens da Folha de S. Paulo , de que a Itaipu Binacional firmou um convênio social cujo orçamento prevê a compra de 2.100 bolas por ano, totalizando 6.300 bolas ao longo de três anos. Entretanto, o número de crianças atendidas pelo projeto é inferior à quantidade de bolas adquiridas, o que levanta questionamentos sobre a adequação e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.2.A destinação de recursos para a compra de materiais esportivos em quantidade superior à necessidade do projeto levanta questionamentos sobre a racionalidade e a moralidade desse gasto, especialmente em um contexto no qual a correta alocação de verbas públicas deve priorizar demandas essenciais e emergenciais.3.Segundo a reportagem, parte das bolas adquiridas foi desviada para outras instituições que não estavam contempladas no convênio original, sem que houvesse um processo formal de justificativa e autorização para essa alteração. Essa prática contraria normas de execução de convênios, que determinam que os objetos pactuados devem ser utilizados exclusivamente conforme as condições originalmente estabelecidas no contrato.4.A situação desperta preocupações quanto ao cumprimento dos princípios da moralidade, economicidade e eficiência na gestão dos recursos públicos, considerando que qualquer aquisição realizada com dinheiro público deve ser transparente, justificada e atender exclusivamente ao interesse coletivo.5.Além disso, a ausência de explicações detalhadas sobre a real necessidade da compra de um número tão elevado de bolas e a destinação inadequada desses bens levanta suspeitas de um possível desvio de finalidade, visto que a Administração Pública deve fundamentar seus atos de maneira clara e objetiva, especialmente quando envolvem valores significativos.6.O gasto expressivo com materiais esportivos em volume desproporcional à demanda do projeto precisa ser analisado sob o aspecto da prioridade do uso do dinheiro público, uma vez que existem demandas urgentes em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura, que necessitam de atenção prioritária do Estado.7.A falta de transparência sobre os critérios adotados para a aquisição e redistribuição dos bens reforça a necessidade de investigação imediata, a fim de assegurar que os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e economicidade não tenham sido violados.8.Diante desses fatos, percebe-se um possível desvio de finalidade e desperdício de recursos públicos, considerando que os bens adquiridos não possuem justificativa clara e não demonstram retorno direto para o interesse público, o que exige apuração detalhada por este Tribunal.)

Inteiro teor:
Acórdão 3603/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.838/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Itaipu Binacional. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.